Tribunal: TJSP
Processo: 2066107-21.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Orçamento
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Decreto de Calamidade Financeira editado pelo Chefe do Executivo de Campo Limpo Paulista – Medidas previstas na espécie normativa que se coadunam às competências privativas do Prefeito no exercício da chefia da administração municipal e às providências já contempladas na Lei de Responsabilidade Fiscal para contenção do endividamento e controle das despesas

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Decreto de Calamidade Financeira editado pelo Chefe do Executivo de Campo Limpo Paulista – Medidas previstas na espécie normativa que se coadunam às competências privativas do Prefeito no exercício da chefia da administração municipal e às providências já contempladas na Lei de Responsabilidade Fiscal para contenção do endividamento e controle das despesas de pessoal – Inexistência de ofensa à competência legislativa da União – Calamidade financeira que não se confunde com o regime de calamidade pública previsto no art. 167-B e seguintes da Constituição Federal e, portanto, não demanda aprovação do Legislativo e nem desobriga o administrador dos ditames da responsabilidade fiscal – Decreto que serve como meio formal de comunicação aos administrados a respeito de política de austeridade fiscal a ser adotada na gestão – Eventual descumprimento de obrigações legais que pode ser objeto de controle judicial à luz da crise de legalidade e não de constitucionalidade – Pertinência das medidas adotadas em face da motivação do decreto, à luz da necessidade e adequação – Ação julgada improcedente.